Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por unidade técnica com o objetivo de analisar a legitimidade das parcelas pagas a título de "quintos" a servidores da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação envolvendo a legitimidade das parcelas que vêm sendo atualmente pagas a título de "quintos" aos servidores Ricardo José Pereira Rodrigues e Mônica Correa Xavier, ambos servidores efetivos da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se à Sra. Mônica Correa Xavier (XXX.547.821-XX) o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, adote as providências pertinentes no sentido de: i) corrigir os "quintos" incorporados à remuneração da interessada, excluindo reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e convertidas em VPNI; e ii) promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se ao Sr. Ricardo José Pereira Rodrigues (XXX.216.924-XX) o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, adote as providências pertinentes no sentido de excluir as rubricas referentes a "quintos" incorporados na remuneração do interessado, por se tratar de vantagem inerente ao cargo ocupado; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fulcro no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I e art. 169, inciso II, todos do Regimento Interno do TCU.